Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DA C. PRESIDÊNCIA DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. REEXAME. DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.977.027/PR – TEMA 1.139. RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não emerge interesse recursal quanto à aventada tese de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que houve o seu reconhecimento pela d. magistrada sentenciante na fase intermediária da dosimetria da pena.

2. Determinado o retorno dos autos pela eg. Presidência do TJDFT, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil e constatada a divergência entre o acórdão combatido e o decidido no REsp 1.977.027/PR – Tema 1.139 da sistemática dos recursos repetitivos, promove-se nova dosimetria da pena para desconsiderar os inquéritos e/ou ações penais em curso no exame da aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

3. A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder da acusada (duas pedras de crack, envolta em plástico, com a massa líquida de 0,30 g – trinta centigramas – e três porções de crack, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 7,91 g – sete gramas e noventa e um centigramas), além do fato de a acusada responder a outro processo pelo delito de tráfico de drogas, justificam a modulação da pena na fração menor de 2/5 (dois quintos), nos moldes do art. 33, § 4o, da LAD.

4. Com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, há de ser reformada a dosimetria da pena, em atendimento ao recurso repetitivo julgado sob o tema de no 1.139 do STJ, a fim de reduzi-la e, consequentemente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena da ré.